Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727388-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CÉSAR LOPES CAMARGO RECORRIDA: RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – O cumprimento de sentença tramita há mais de 12 anos e a agravada-devedora não cumpriu a obrigação de fazer estabelecida na condenação. O valor inicial da causa era de R$ 55.000,00, a multa cominatória foi fixada em R$ 200,00 por dia sem limitação e o seu valor atualizado já alcança quase R$ 1.700.000,00. Evidenciada a recalcitrância da agravada-devedora em cumprir a ordem judicial. II – Consideradas as peculiaridades da demanda, é excessivo o valor alcançado pelas astreintes após tantos anos, pois contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como desnatura a sua finalidade. Mantida a r. decisão que reduziu a multa cominatória para R$ 200.000,00. III – Com a fixação do novo valor máximo das astreintes pelo MM. Juiz, é desnecessário definir os termos inicial e final da sua incidência, uma vez que não interferem na obtenção da quantia devida. IV – A correção monetária e os juros de mora incidem desde a data da consolidação do valor total das astreintes, momento em que se forma o crédito a ser executado, portanto, esses consectários legais fluem desde a publicação da r. decisão agravada, que definiu a quantia devida pela multa cominatória. V – A incidência dos honorários previstos no cumprimento de sentença ocorre apenas após a intimação para pagamento, art. 523, § 1o, do CPC, o que ainda não ocorreu no cumprimento de sentença originário. VI – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 517 e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido mantido o valor dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, em que o valor da multa prevista na sentença seria de R$ 1.663.817,44 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), com a incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a contar da data de intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual (ID 66622724), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (expedientes), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda, consoante entendimento do STJ, “a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais” (AgInt na TutPrv no REsp 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 14/11/2024). Mesmo que assim não fosse, o apelo não deveria transitar em relação à alegada infringência aos artigos 517 e 523, § 1o, ambos do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027